Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem, observa-se que foi proferida sentença nos autos do cumprimento de sentença n. 0721326-73.2018.8.07.0001, que extinguiu o processo em face do pagamento, com fundamento nos arts. 513 e 924, inciso II, ambos do CPC, em 07/06/2023. Foi certificado o trânsito em julgado, e os autos foram arquivados definitivamente. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator